Tribunal: TJES
Processo: 5000290-74.2026.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-74.2026.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: RAFAEL CAMPOSTRINI MORANDI
IMPETRADO: RIVALDO SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE MANTÉM COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALEGADA COMPLEXIDADE DA PROVA E NATUREZA GRAVÍSSIMA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO (ART. 10 DA LEI Nº 12.016/09). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno nº: 5000290-74.2026.8.08.9101

Agravante: RAFAEL CAMPOSTRINI MORANDI

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de agravo interno interposto por Rafael Campostrini Morandi em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O impetrante questionava decisão do Juízo da Vara dos Juizados da Fazenda Pública e Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina/ES, que manteve a competência do JECRIM para processar feito relativo a acidente de trânsito, sob o argumento de que a gravidade das lesões (tetraplegia) e a complexidade técnica exigiriam o deslocamento para a Justiça Comum.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta haver ilegalidade na decisão atacada, reiterando que o direito líquido e certo à correta capitulação delitiva está comprovado documentalmente por laudo de lesões corporais gravíssimas. Alega, ainda, que a autoridade coatora quedou-se omissa quanto à alteração da tipicidade, o que afrontaria o artigo 98, I, da Constituição Federal.

Contudo, a irresignação não prospera.

Como bem destacado na decisão monocrática fustigada, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade. No caso em tela, a decisão do magistrado de piso em manter o rito do Juizado Especial encontra-se devidamente fundamentada, baseando-se na manifestação do Ministério Público e na ausência de prova técnica que impusesse, naquele momento, a declinação de competência.

A divergência interpretativa sobre a necessidade de perícia complexa ou sobre a capitulação jurídica do fato não autoriza o manejo do
writ
. Conforme sedimentado na Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

No sistema da Lei nº 9.099/95, as decisões interlocutórias são, via de regra, irrecorríveis de imediato, devendo as nulidades ou incompetências serem arguidas em sede de recurso inominado após a sentença.

Ademais, verifica-se que o impetrante busca utilizar o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, visando a aplicação de entendimento jurídico que lhe seja favorável, o que é vedado pelo ordenamento e pela jurisprudência pacífica. Inexistindo ato abusivo ou decisão manifestamente ilegal, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)